Tribunal: TJDFT
Processo: 0774097-07.2023.8.07.0016
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-03-09

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos pelas menores, representada pela genitora, e pelo genitor, contra acórdão dos embargos de declaração que corrigiu erro material quanto à renda líquida do genitor, fixou os alimentos em 30% da remuneração bruta, sendo 15% para cada filha, mantendo a dedução do auxílio-educação percebido pela genitora.
2. As partes apontam vícios no acórdão.
II. Questão em discussão
3. Verificação da existência de vícios no acórdão embargado.
III. Razões de decidir
4. Não se constatam vícios no acórdão porquanto o voto condutor enfrentou de forma clara e fundamentada todas as questões relevantes.
5. Os embargos apresentados por ambas as partes revelam apenas inconformismo com o resultado do julgamento, não se prestando os embargos de declaração a buscar o reexame da matéria.
IV. Dispositivo
6. Embargos de declaração rejeitados. Mantido integralmente o acórdão embargado.
Tese de julgamento: “1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo cabíveis apenas nas hipóteses do art. 1.022 do CPC. 2. A mera discordância da parte quanto ao conteúdo do acórdão não configura omissão, contradição ou obscuridade.”